Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Autos no 0732406-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Lucas Cosme de Souza Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Lucas Cosme de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma o impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada promoveu a alteração do edital do concurso público no 1/2022 – SEAGRI-DF, com a prorrogação do prazo de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para até o final da validade do certame. Narrou que o edital original previa que as nomeações deveriam ocorrer em até dois anos após a homologação do resultado final, prazo que teria se encerrado no dia 22 de maio de 2025. Afirma a ocorrência de ilegalidade e abuso de poder por parte da autoridade impetrada, ao alterar unilateralmente, e próximo ao término do prazo previsto, as regras do edital que regeram o certame, frustrando a legítima expectativa de nomeação do impetrante, aprovado dentro do número de vagas imediatas destinadas a candidatos hipossuficientes. Sustenta que a conduta adotada pelo impetrado viola os princípios da legalidade, da moralidade administrativa, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, além de configurar preterição indevida, notadamente diante da contratação de servidores "terceirizados" para o exercício de funções correlatas ao cargo para o qual foi aprovado. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar, com fundamento na regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do edital de alteração publicado pela autoridade impetrada, garantindo-se a nomeação do impetrante no cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo da SEAGRI/DF. Pretender, por fim, obter a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da liminar requerida. Também formula requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar-se a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se que os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito encontra-se preenchido. Com efeito, o impetrante trouxe aos presentes autos a cópia de sua carteira de trabalho digital, com registro de rescisão contratual, bem como o respectivo extrato de conta bancária sem movimentação relevante (Id. 74826605). Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida. Quanto ao mais, a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilegal praticado pelo Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que teria promovido, de modo unilateral e sem justificativa plausível, a alteração do edital do concurso público no 1/2022 – SEAGRI/DF, prorrogando o prazo de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas imediatas para até o final da validade do certame. O Edital no 1/2022, de 23 de setembro de 2022, destinado ao preenchimento de vagas aos cargos de Analista e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária SEAGRI-DF trouxe as seguintes regras a respeito da nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas imediatas: “20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário.” (Ressalvam-se os grifos) Constata-se no subitem 20.1.1 que 25% (vinte e cinco por cento) das vagas deveriam ser preenchidas em até 12 (doze) meses, e o restante em até 2 (dois) anos, salvo eventual modificação decorrente de condições econômicas e financeiras da Administração. Ocorre que, próximo ao prazo final para cumprimento da aludida previsão, o Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do Edital no 21/2025 – SEAGRI, de 30 de abril de 2025, alterou a alínea “b” do subitem 20.1.1, senão vejamos: “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, considerando o Edital no 06/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 41-A, de 02 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e Edital no 07/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e tendo em vista a prorrogação do certame no Edital no 20/2025 - SEAGRI, publicado no DODF no 45, de 07 de março de 2025, conforme instrução do Processo SEI no 00040-00034238/2022-11, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos seguintes termos: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame." Na hipótese dos autos o impetrante foi aprovado dentro do número de vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, tendo alcançado a 9a (nona) colocação entre os 14 (quatorze) classificados para essa cota (Id. 74828709, fl. 58). Com efeito, ao ser classificado dentro das vagas imediatas previstas no edital, o impetrante passou a ter legítima expectativa de nomeação dentro do prazo originalmente estabelecido, qual seja, até 22 de maio de 2025. Observa-se que a alteração promovida pela autoridade impetrada, sem a devida demonstração de condições econômicas e financeiras desfavoráveis, configura afronta aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da boa-fé. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia. 2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital no 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.” (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal" (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. 2. Caso concreto em que a denegação da segurança, pelo Tribunal de origem, amparou-se no fato de que o impetrante não atende o requisito contido no edital do certame, que previa a possibilidade de atribuição dos 2 (dois) pontos, na prova de títulos, apenas quando comprovado o exercício de cargo público privativo de bacharel em Direito por período mínimo de 3 (três) anos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ALUNO NÃO SE ENQUADRA COMO LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento a recurso em mandado de segurança no qual se questiona a eliminação de candidato em concurso público por não atingir a nota mínima exigida em curso de formação. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Manual de Orientação do Aluno pode ser considerado como "legislação pertinente" para fins de exigência de nota mínima em concurso público, conforme previsto no edital. 3. O Tribunal de origem concluiu que a expressão "demais legislação pertinente" abrangia apenas leis em sentido estrito, não incluindo atos administrativos como o Manual de Orientação do Aluno. 4. A alteração das regras do concurso por ato administrativo superveniente, como a portaria que instituiu o manual, viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 5. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar (RMS 62330/MS) reforça que modificações não previstas no edital original não podem ser aplicadas retroativamente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 73.240/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias revelam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito referente ao risco da demora também está satisfeito na hipótese, diante do manifesto prejuízo patrimonial experimentado pelo impetrante. Com esses fundamentos, diante da presença dos requisitos objetivos autorizadores, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a subsequente nomeação de Lucas Cosme de Souza ao cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo, obedecida a ordem de classificação. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste suas informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da LMS). Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das regras previstas no art. 12 da LMS e pelo art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator